Tribunal: TCU
Processo: 043.055/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2668/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.055/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Shimabukuro (XXX.404.068-XX); Ana Maria Tabet de Oliveira (XXX.477.478-XX); Celi Andrade Vilela (XXX.073.218-XX); Eduardo Kraszczuk (XXX.582.598-XX); Maria Jose Alves Augusto Vicente (XXX.778.858-XX); Massayuki Miyahara (XXX.078.348-XX); Rene Augusto Subtil Caetano (XXX.169.288-XX); Sergio Tadao Reis Omori (XXX.284.179-XX); Sidney Mello Junior (XXX.618.831-XX); Valquiria Schuster (XXX.263.448-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.